Tribunal: STF
Processo: RE 1597715
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS SOBRE IMPORTAÇÕES. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. AUTORIDADE IMPETRADA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. Somente a autoridade responsável pelo desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas tem legitimidade passiva para responder pelo mandado de segurança impetrado contra exigências relativas ao PIS-importação e à COFINS-importação. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI 10.865, DE 2004. ALÍQUOTAS. 1. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Lei nº 10.865, de 2004 (na redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015), no que estabelece para o PIS-importação e a COFINS-importação alíquotas maiores do que aquelas previstas na legislação de regência (Leis nºs 9.718, de 1998; 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003) para a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento. 2. Não tem o contribuinte o direito de calcular o PIS-importação e a COFINS-importação aplicando as mesmas alíquotas previstas para a apuração do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento” (fl. 5, e-doc. 122).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 145).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o § 2º do art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. II e III do art. 149, o inc. II do art. 150, o inc. II do art. 153 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 156).

Assevera que “as contribuições do PIS-Importação e da COFINS-Importação foram instituídas pela MP nº 164/2004, posteriormente convertida na Lei nº 10.865/2004, tendo como objetivo a promoção da neutralidade tributária entre o mercado interno e externo nas importações, consoante se depreende da exposição de motivos da referida Medida Provisória” (fl. 6, e-doc. 156).
 
Assinala que “as contribuições do PIS-Importação e COFINS-Importação, por sua vez, não possuem qualquer função reguladora do comércio exterior, mas apenas objetivam equalizar as cargas tributárias sobre os produtos importados em detrimento dos nacionais” (fl. 11, e-doc. 156).
Salienta “que tanto a MP nº 164/2004, que instituiu o PIS e COFINS-Importação, quanto a MP nº 668/2015, que estabeleceu a majoração das alíquotas das contribuições, tiveram de forma expressa, como justificativa em suas exposições de motivos, a promoção de paridade entre os produtos nacionais e importados” (fl. 11, e-doc. 156).

Argumenta que “não há como fugir do entendimento de que, quando o STF decidiu no âmbito do Tema 69 que o ICMS também não incide sobre o PIS e COFINS do mercado interno, iniciou-se uma nova discrepância entre a tributação incidente sobre produtos nacionais e importados, de forma que os segundos ficaram evidentemente desfavorecidos. Logo, após isso não se mantiveram os motivos para a continuidade da cobrança do PIS-Importação e COFINS-Importação sobre os percentuais majorados pela Lei nº 13.137/2015” (fl. 12, e-doc. 156).

Ressalta ser necessário o restabelecimento das “alíquotas originárias do PIS-Importação e COFINS-Importação previstas na Lei nº 10.865/2004, em face da inconstitucionalidade e ilegalidade superveniente da Lei nº 13.137/2015 que, a partir do julgamento do Tema nº 69/STF, onera em excesso os contribuintes importadores, em verdadeira ofensa aos princípios da legalidade, da não discriminação do tratamento fiscal e da capacidade contributiva” (fl. 12, e-doc. 156).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar-se “o r. Acórdão recorrido para declarar inconstitucional o recolhimento do PIS-Importação e COFINS-Importação com base nas alíquotas majoradas pelo art. 1º da Lei nº 13.137/2015, restabelecendo-se as alíquotas originárias do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, bem como seja declarado o direito de serem compensados, os valores indevidamente recolhidos, corrigidos e capitalizados pela taxa SELIC, observado o prazo prescricional de 05 anos contados do ajuizamento da demanda” (fl. 12, e-doc. 156).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. A alegação de nulidade da decisão recorrida por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o ato decisório apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

5. Improcedente a alegação recursal de que “a majoração das alíquotas das contribuições do PIS-Importação e COFINS-Importação que foi regulamentada pela Lei nº 13.137/2015, sob a justificativa de readequação da tributação entre produtos nacionais e importados em razão do julgamento do Tema 01/STF, encontra-se agora insubsistente diante da superveniência do julgamento do Tema 69/STF” (fl. 8, e-doc. 156).

No Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (DJe 2.10.2017).

Não é o caso, entretanto, de aplicar o Tema 69 da repercussão geral. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região julgou matéria diversa, referente à majoração de alíquotas na contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e na Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins sobre importações, como consta do voto do Desembargador relator, proferido nestes termos:
“(...) como o PIS-importação e a COFINS-importação têm natureza de tributos aduaneiros, também o fato de as alíquotas dessas contribuições serem em percentuais diferentes daqueles aplicados à contribuição ao PIS e a COFINS deve ser considerado como medida de política tributária que tem como finalidade promover o equilíbrio da balança comercial, sem que haja nisso qualquer vício. 
Ainda sob o pressuposto de que o PIS-importação e a COFINS-importação têm natureza de tributos aduaneiros, firmou-se neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a cláusula de ‘obrigação de tratamento nacional’ não se aplica a esses tributos (v.g. STJ, AgInt no REsp nº 1732627/RS; REsp nº 1660652/RS; REsp nº 1513436/RS). Com efeito, os princípios da isonomia tributária, da não discriminação ou do tratamento nacional dizem respeito à tributação e regulamentação internas, ou seja, ao tratamento fiscal e tributário conferido após a internalização da mercadoria estrangeira no país (GATT, artigo III). Já a COFINS-importação e o PIS-importação são tributos que incidem antes da internalização da mercadoria estrangeira (o seu pagamento é, inclusive pressuposto para a internalização), não lhes sendo oponíveis, portanto, os princípios invocados pela impetrante. 
Cabe destacar que tais conclusões não são alteradas pela tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 574.706/PR (Tema nº 69), no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Não há qualquer fundamento para este Tribunal conferir a essa tese restritiva, que tratou apenas da base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento, a extensão pretendida pela impetrante, redefinindo-se as alíquotas do PIS-importação e da COFINS-importação e imiscuindo-se nas políticas fiscais legitimamente estabelecidas pelo Poder Legislativo para regulação da balança comercial. Até mesmo porque, como já dito, trata-se de contribuições em muito distintas, não sendo exigível que tenham necessariamente as mesmas alíquotas, dadas as finalidades particulares de cada um desses tributos” (fl. 3, e-doc. 122).

Inaplicável o Tema 69 da repercussão geral à controvérsia em exame.

6. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu não haver “ilegalidade ou inconstitucionalidade no art. 8º, caput, da Lei nº 10.865, de 2004 (com redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015), no que estabelece para o PIS-importação e a COFINS-importação alíquotas maiores do que aquelas previstas na legislação de regência (Leis nºs 9.718, de 1998; 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003) para a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento” e concluiu não ter “o contribuinte o direito de calcular o PIS-importação e a COFINS-importação aplicando as mesmas alíquotas previstas para a apuração do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento” (fl. 4, e-doc. 122).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.178.310, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de ser “constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004” (Tema 1.047), em paradigma com a seguinte ementa:
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade” (Plenário, DJe 5.10.2020).

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da legitimidade da incidência da alíquota majorada na contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e na Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins sobre importações, prevista no art. 8º da Lei n. 10.865/2004, com as alterações da Lei n. 13.137/2015. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COFINS INCIDENTE SOBRE A IMPORTAÇÃO. VIOLAÇÕES À ISONOMIA E NÃO CUMULATIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. TEMA 1.047 DA RG. CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 2. O STF, ao apreciar o Tema 1.047 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade’. O Tribunal de origem não divergiu desta orientação. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.152.074-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Importação. Aeronave. Cofins-Importação. Adicional de alíquota. Constitucionalidade. Tema nº 1.047 da Repercussão Geral. Ausência de afronta ao princípio da isonomia. Precedentes. Conflito aparente de normas. Matéria infraconstitucional. 1. ‘É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004’, Tema nº 1.047 da Repercussão Geral. 2. É infraconstitucional a controvérsia relativa ao enquadramento das importações realizadas pela agravante em normas específicas da Lei nº 10.865/04 e à revogação ou não de dispositivos da referida lei, em conformidade com a Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, não cabendo a sua análise em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. 4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 5. Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF)” (ARE n. 1.420.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.5.2023).

A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

7. Para viabilidade do recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a comprovação de ter havido a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DIREITO DE ACESSO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.144-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).

“Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, ‘a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte’ (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (ARE n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.8.2022).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘b’ do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 640.812-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, “para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal, o que não se observa no caso concreto” (ARE n. 1.185.632-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).

Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.

8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora